Tribunal: TJDFT
Processo: 0731858-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731858-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) IMPETRANTE: IONE DE PAIVA MARTINS IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0730701-96.2021.8.07.0000 D E S P A C H O Mantenho a decisão agravada, pois, conforme já explanado, ausente a flagrante ilegalidade e a teratologia. Ademais, o ato judicial objeto do mandamus já foi impugnado por Agravo Interno e a tutela de urgência formulada naquela insurgência apenas retoma o pleito liminar inserido no Agravo de Instrumento, já examinado pelo impetrado. Em atenção ao disposto no artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para que possa se manifestar sobre o Agravo Interno (ID 29808851), no prazo de 15 (quinze) dias. Ainda, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator